Tribunal: TJSP
Processo: 2035318-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de tutela antecipada indeferida na origem – Pretensão ao bloqueio de matrícula em razão da alegada falsidade do compromisso de venda em compra do imóvel do agravante, cuja assinatura imputa como falsa, nos autos da demanda declaratória de nulidade de instrumento particular e cancelamento de registro – Verossimilhança das alegações – Risco de dano de difícil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de tutela antecipada indeferida na origem – Pretensão ao bloqueio de matrícula em razão da alegada falsidade do compromisso de venda em compra do imóvel do agravante, cuja assinatura imputa como falsa, nos autos da demanda declaratória de nulidade de instrumento particular e cancelamento de registro – Verossimilhança das alegações – Risco de dano de difícil reparação – Existência de outras demandas semellhantes contra o mesmo réu por fatos idênticos – Decisão modificada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000055406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2035318-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIO
PAULO DA SILVA, é agravado MARCO ANTONIO NAVARRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA DE LOURDES
COUTINHO SILVA DA FONSECA (Presidente) E CAUDURO PADIN.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2035318-15.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2035318-15.2020.8.26.0000
Agravante: Antonio Paulo da Silva
Agravado: Marco Antonio Navarro
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 3547
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de tutela antecipada
indeferida na origem – Pretensão ao bloqueio de matrícula em razão da
alegada falsidade do compromisso de venda em compra do imóvel do
agravante, cuja assinatura imputa como falsa, nos autos da demanda
declaratória de nulidade de instrumento particular e cancelamento de
registro – Verossimilhança das alegações – Risco de dano de difícil
reparação – Existência de outras demandas semellhantes contra o mesmo
réu por fatos idênticos – Decisão modificada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PAULO DA
SILVA nos autos da demanda movida em face de MARCO ANTONIO NAVARRO, com a
finalidade de reformar a decisão proferida na origem que indeferiu o pedido de antecipação
da tutela para negar o pedido de bloqueio da matrícula do imóvel. Segundo o agravante,
imóvel de sua propriedade, da qual é senhor e possuidor, passou a constar no registro de
imóvel como de propriedade do réu, fato identificado quando foi efetuar o pagamento do
IPTU. Obteve junto ao Cartório de Registro de Imóveis cópia do instrumento particular de
compromisso de venda e compra, datado de 2012, pelo qual o próprio agravante teria
prometido vender o imóvel a Marco Antonio Navarro, fato que nega ter ocorrido, negando
a assinatura no documento e o reconhecimento de firma em Cartório de Notas de
Guarulhos onde nunca esteve. Imputando de falso o documento, move demanda destinada
a declarar nulo o instrumento particular com o consequente cancelamento do registro e a
título de tutela, para preservar seus direitos, busca o bloqueio da matrícula, sendo certo que
lavrou boletim de ocorrência para apuração criminal dos fatos.
O pedido de tutela nesta instância foi deferido em menor extensão, apenas
para registrar a existência da demanda.
Sem contraminuta, pois ainda não houve citação na origem.
É o relatório.
O feito pode ser julgado desde logo, dispensada contraminuta, porquanto
não formado o contraditório na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2035318-15.2020.8.26.0000 -Voto no
3
No mérito, preservado entendimento do magistrado na origem, tem-se que o
pedido deve ser acolhido.
Isso porque, consoante os documentos juntados até o momento, há
plausibilidade no direito invocado e há risco de dano de difícil reparação caso o imóvel
seja transferido a terceiro, sem apuração dos fatos alegados na inicial.
Com efeito, o autor constava como título do imóvel descrito na inicial,
suportando os ônus decorrentes e, segundo alega, o compromisso de venda e compra é
falso, nulo, porque nunca prometeu vender o imóvel.
Lavrou boletim de ocorrência (fls. 30/31 da origem). Juntou outro boletim
de ocorrência, lavrado contra o mesmo investigado e por fatos idênticos, a dizer, Marco
Antonio Navarro teria da mesma forma falsificado assinatura dos proprietários para alienar
um imóvel (fls. 32/34) e da mesma forma juntou sentença proferida na demanda movida
por Shigueru, Shizuco e Fumico em face de Marco Antonio Navarro e Firas Fares para
anular a procuração outorgada pelos coautores (fls. 35/39), bem como decisão em outra
demanda na qual o juízo determinou o bloqueio de matrícula de imóvel envolvendo
novamente o réu Marco Antonio Navarro (fls. 40/47).
O exame dos autos, na origem, revela que até o momento não se consegui a
citação do réu, de maneira que a pretensão inicial revela-se prudente e até mesmo visa a
preservação do interesse de terceiros, porquanto em tese o imóvel poderá ser alienado e
mais pessoas poderão ser prejudicadas. Outrossim, não há risco de dano reverso.
Sendo assim, a hipótese é de acolhimento do pedido para averbação do
bloqueio da matrícula 129.135, do Cartório de Registro de Imóveis da 11a Circunscrição
Imobiliária de São Paulo, expedindo o quanto necessário na origem, a ser diligenciado
junto ao cartório pelo agravante.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator